Tribunal: TJES
Processo: 5008834-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008834-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AQUILA SILVA CORTES e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud, com a finalidade de localizar possível endereço do executado, Ailton Cortes de Souza, após tentativas infrutíferas de citação nos endereços fornecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização dos sistemas judiciais Renajud, Infojud e Sisbajud para a localização de endereço do devedor, independentemente do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação impõe a atuação conjunta de todos os sujeitos do processo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud não se condiciona ao exaurimento prévio das diligências de localização do devedor.

A Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça orienta os magistrados à utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis para a efetivação das ordens judiciais.

A tentativa frustrada de citação do executado autoriza a adoção de meios judiciais adequados para viabilizar o regular prosseguimento da execução e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte admite a utilização dos sistemas judiciais também para fins de localização de endereço das partes, em prestígio aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consulta aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud para localização de endereço do devedor pode ser determinada pelo magistrado independentemente do esgotamento prévio das diligências extrajudiciais do credor.

O princípio da cooperação autoriza a utilização dos sistemas judiciais como meio de assegurar a efetividade da execução e o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 319, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Recomendação CNJ nº 51/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; TJES, AI nº 5010999-25.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 03.12.2023; TJES, AI nº 5003841-16.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008834-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AILTON CORTES DE SOUZA
e AQUILA SILVA CORTES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

BANCO BRADESCO S.A.
,
em
razão
da
decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
de
Cível de Barra de São Francisco
, nos autos d
a ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada
em face de
AILTON CORTES DE SOUZA
e AQUILA SILVA CORTES
,
que indeferiu
o pedido de consulta aos
sistema
s

Renajud, Infojud e Sisbajud
,
visando à
localização d
e possível
endereço do recorrido.

Em suas razões
(id. 14069992)
sustenta, em síntese, ser necessária a pesquisa do endereço
do agravado, Ailton Cortes
de
Souza,
por meio dos
sistemas postos à disposição do julgador,
sendo esta a solução que melhor se coaduna com o princípio da
cooperação.

E mais: desnecessária a comprovação do esgotamento das diligências disponíveis ao credor para que se realize dita consulta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Vislumbro que a questão controversa cinge-se à possibilidade de consulta aos sistemas disponíveis ao magistrado com a finalidade de localizar o endereço de devedor.

De início, mister destacar que,
a teor do disposto no art. 6º do Código de Processo Civil, “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

A propósito,
privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo,

o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pela
prescindibilidade d
e exaurimento

de diligências
para
a utilização dos
sistemas
judiciais
em comento
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No mesmo sentido
, o art. 1º da
Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça
aconselha
“
a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente
”
.

Logo, na hipótese
,
restando infrutífera a tentativa de citação do recorrido, Ailton Cortes de Souza, no
s
endereço
s
fornecido
s

pelo agravante,

entendo que
as consultas ao
Renajud, Infojud e Sisbajud

consubstanciam meios
efetivos
de
viabilização do cumprimento
d
a determinação judicial
.

N
esse sentido, inclusive, tem
se

manifesta
do
esta Corte
no julgamento de casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA. BUSCA DA LOCALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS JUDICIAIS.
[...]

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos. 4.
Considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida
.
5. Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010999-25.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 03/
12
/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3.
Esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes
.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003841-16.2023.8.08.0000, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data:
15/05/2023
).

Pelo exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso a fim de deferir

a realização de consultas
aos sistemas
Renajud, Infojud e Sisbajud
,
visando à
localiza
ção de
possível endereço do mencionado executado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)